Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal (incêndio majorado pelo cometimento em casa habitada).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. O crime pelo qual o paciente está sendo investigado atende ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, qual seja: pena máxima superior a quatro anos.
5. O paciente praticou, em tese, o crime de incêndio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, perpetrado cerca de 6 (seis) meses após ocorrência delitiva que ensejou a decretação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, com notícias de nova ocorrência policial envolvendo a vítima e o paciente, circunstâncias que evidenciam o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, bem como demonstra evidente escalada criminosa.
6. As circunstâncias do delito e o histórico criminal do paciente, especialmente pela reincidência delitiva referente à condenação sob a Lei n. 11.340/2006, indicam que a prisão é a única medida suficiente para proteger a ordem pública e a integridade da vítima, sendo inadequadas outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.